Tribunal: TJDFT
Processo: 0712655-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0712655-45.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINTIA ALVES DOS SANTOS DESPACHO Abra-se vista para a parte requerida, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal. Intimem-se. Brasília - DF, 04 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator